Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DE UM DOS LITIGANTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. Dá-se provimento parcial a embargos de declaração verificando-se omissão no acórdão quanto à majoração recursal (artigo 85, § 11 do CPC), e erro material na grafia do nome de um dos litigantes.
2. Inexistindo outros vícios, nega-se provimento aos demais pontos arguidos nos embargos.
3. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Autor desprovido.